Tribunal: TJES
Processo: 5034985-67.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5034985-67.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

PARTE AUTORA: RODRIGO OLIVEIRA PIMENTEL

PARTE RE: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CLÁUSULA DE BARREIRA PREVISTA NO EDITAL. AUMENTO DO NÚMERO DE VAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA. IMPESSOALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por candidato contra sentença que julgou improcedente pedido de flexibilização da cláusula de barreira em concurso público, para que sua prova de redação fosse corrigida, diante do aumento do número de vagas ofertadas no certame. O edital do concurso previa que apenas as redações dos 400 primeiros classificados na prova objetiva seriam corrigidas, e o recorrente não obteve classificação dentro desse limite.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o aumento do número de vagas ofertadas justifica a flexibilização da cláusula de barreira para correção de redações; e (ii) avaliar se a manutenção da regra prevista no edital afronta princípios constitucionais, como razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital é a lei do concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos. Alterações nas regras editalícias após a publicação do certame ferem os princípios da impessoalidade e da vinculação ao edital.

A cláusula de barreira prevista no edital tem amparo constitucional, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 635.739 (Tema 376), sendo considerada critério objetivo para selecionar os candidatos mais bem classificados com base no desempenho meritório.

O aumento do número de vagas ofertadas no concurso não impõe, por si só, a ampliação do número de redações a serem corrigidas, inexistindo previsão legal que obrigue a flexibilização da cláusula de barreira nesse contexto.

A pretensão do recorrente de flexibilizar a cláusula de barreira criaria novos critérios de aprovação, violando o princípio da isonomia e comprometendo a segurança jurídica do certame.

Consta nos autos que o número de candidatos aprovados já supera o total de vagas ofertadas, o que demonstra ausência de prejuízo à eficiência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de barreira prevista em edital de concurso público é legítima e tem amparo constitucional, sendo vedada sua flexibilização para atender circunstâncias supervenientes, salvo previsão expressa no edital.

O aumento do número de vagas em concurso público não impõe a ampliação do número de candidatos habilitados para as fases subsequentes, salvo previsão editalícia em sentido contrário.

A alteração das regras de concurso público após sua publicação viola os princípios da impessoalidade e da vinculação ao edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, e 37, caput; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.739, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, DJe 03/10/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto por
Rodrigo Oliveira Pimentel
contra a r. sentença de evento ID. n.º 8805422, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória, que, em sede de ação ordinária ajuizada pelo recorrente em face do
Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP,
julgou improcedentes os pedidos iniciais
de
que a correção de sua prova de redação fosse realizada, de modo que pudesse prosseguir nas demais etapas do concurso público para Oficial Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), conforme previsto no Edital 003/2018.

C
ondeno
u
o a
pelante, ainda,
ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios
arbitra
dos
em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID. 8805426), o recorrente alega, em síntese, que:
(i) o aumento do número de vagas ofertadas no concurso — de 30 para 167 — justificaria a flexibilização da cláusula de barreira, permitindo a correção de mais redações; (ii) o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade impõe que, diante da criação de novas vagas, seja também ampliado o número de candidatos que possam seguir nas fases subsequentes do certame; (iii) a manutenção do limite original de correção de redações (400 candidatos) afronta a finalidade do concurso e os princípios da eficiência administrativa, uma vez que há vagas ociosas; e (iv) a flexibilização pretendida não altera a legalidade da cláusula de barreira, mas apenas a ajusta à nova realidade do certame.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença e determinar a correção de sua redação, autorizando-o, em caso de aprovação, a prosseguir nas demais fases do concurso.

Contrarrazões no
s
evento
s
ID’
s
. n.º 8805430
e
8805431,
ambos
pugnando pelo desprovimento do recurso. O recorrido Instituto AOCP sustenta que a cláusula de barreira, prevista no edital, foi aplicada corretamente e que a flexibilização pretendida pelo apelante criaria novos critérios de aprovação, ferindo os princípios da impessoalidade e da vinculação ao edital. Defende que não há ilegalidade nos atos praticados pela banca examinadora e que o número de candidatos aprovados já é superior ao das vagas oferecidas.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Extrai-se dos autos que Rodrigo Oliveira Pimentel ajuizou a presente ação ordinária contra o Estado do Espírito Santo e o Instituto AOCP, afirmando que se inscreveu no concurso público regulado pelo Edital 003/2018 da PMES, para o cargo de Oficial Combatente. Todavia, em razão da cláusula de barreira, que limitava a correção das redações aos 400 primeiros colocados na prova objetiva, sua redação não foi corrigida.

O autor defende que o aumento das vagas ofertadas de 30 para 167 deveria resultar na ampliação proporcional do número de redações corrigidas, permitindo-lhe avançar nas etapas do certame.

O Estado do Espírito Santo, em contestação, defendeu que a eliminação do autor ocorreu com base nas regras editalícias, que vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos.

O Instituto AOCP, por sua vez, afirmou que a pretensão do autor implicaria na alteração das regras do edital, o que não é permitido. Ademais, destacou que não houve ilegalidade na aplicação da cláusula de barreira.

Ao julgar improcedente a demanda, o magistrado de primeiro grau entendeu que não há fundamentação jurídica para flexibilizar a cláusula de barreira, que foi prevista expressamente no edital, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Acrescentou que não cabe ao Poder Judiciário modificar as regras de concursos públicos estabelecidas pela Administração.

Ao examinar os autos,
verifica-se que
o item 9.6.1.1 do edital é claro ao estabelecer que
“Somente será corrigida a Prova de Redação do candidato que: obter a pontuação estabelecida no subitem 9.2.4 (da Prova Objetiva); estar classificado na Prova Objetiva até a 400ª (quadringentésima) colocação”.

Ao analisar a
cláusula de barreira, no julgamento do
RE 635.739 (Tema 376), o STF
declarou a constitucionalidade da cláusula de barreira, entendendo que sua função é selecionar os candidatos mais bem classificados, com base em critérios objetivos de desempenho. Colaciono a ementa do referido julgado:

Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, 37, inciso I, da Constituição Federal. 3.
Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional.
5. Recurso extraordinário provido. (RE 635739, Relator (a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014)

A cláusula de barreira, tal como prevista no edital em questão, é um critério objetivo que visa garantir que apenas os candidatos mais bem classificados na prova objetiva avancem para as fases subsequentes do certame. A vinculação ao edital é um princípio fundamental nos concursos públicos, e qualquer modificação nas regras, como pretendido pelo apelante, comprometeria a impessoalidade e a isonomia do concurso.

Não há previsão legal que imponha à Administração Pública a alteração da cláusula de barreira em decorrência do aumento de vagas. Corrigir mais redações do que previsto inicialmente no edital criaria novos critérios de aprovação, violando o princípio da vinculação ao edital.

Além disso, conforme consta dos autos, o número de candidatos já aprovados supera o total de vagas ofertadas.

Portanto, a flexibilização da cláusula de barreira, conforme pleiteada pelo recorrente, não encontra respaldo jurídico, devendo ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais.

Por todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Diante do desprovimento do apelo, majoro os honorários para R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), suspensa sua exigibilidade, ante a gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.